Tribunal: TJSP
Processo: 1503456-95.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1503456-
95.2018.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que é apelante WELLINGTON
EDUARDO PINTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso interposto
pelo réu WELLINGTON EDUARDO PINTO para reduzir suas penas a 02 anos, 08 meses
e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 dias-multa, no piso. V.U.
Comunique-se.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503456-95.2018.8.26.0536 - Santos - VOTO No 10.932 2/7 CGL
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 1 5 0 3 4 5 6 - 9 5 . 2 0 1 8 . 8 . 2 6 . 0 5 3 6
A p e l a n t e : W e l l i n g t o n E d u a r d o P i n t o
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : S a n t o s
J u í z a
d e
1 a
i n s t â n c i a :
D r a .
S i l v a n a
A m n e r i s
R ô l o P e r e i r a B o r g e s
VOTO no 10.932
Apelação Criminal. Furto qualificado pelo concurso de
agentes.
Absolvição.
Impossibilidade.
Valorização
das
declarações da vítima e depoimento dos guardas municipais.
Acusado preso em flagrante na posse de um dos bens
subtraídos. Penas readequadas para reduzir a fração de
aumento pela reincidência. Regime inicial fechado mantido.
Parcial provimento do recurso defensivo.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 408/419 acrescento que
a ação penal foi julgada procedente e o réu WELLINGTON EDUARDO
PINTO condenado, como incurso no art. 155, § 4o, IV, do CP, às penas de
03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, sob o regime inicial fechado, e
pagamento de 14 dias-multa, no piso unitário, negado o apelo em
liberdade.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de Justiça.
Conforme razões apresentadas, elaboradas pela Defensoria Pública, pugna
pela absolvição por falta de provas quanto à autoria delitiva. Nessa senda,
alega que o corréu lhe confidenciou a autoria do delito; que a vítima estava
muito alcoolizada e não o reconheceu, e que, enquanto a testemunha de
acusação Stefano declarou que foi localizado com o apelante o celular da
vítima e com o corréu o dinheiro, a testemunha Mauro afirmou que os bens
subtraídos estavam com o réu. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-
base no mínimo legal, porquanto as condenações utilizadas para
caracterizar os maus antecedentes já foram alcançadas pelo período
depurador previsto no art. 64, I, do CP. Prosseguindo nos pedidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503456-95.2018.8.26.0536 - Santos - VOTO No 10.932 3/7 CGL
subsidiários, almeja a redução do quantum da exasperação motivada pela
agravante da reincidência; o reconhecimento do crime tentado e a fixação
de regime inicial semiaberto (fls. 450/463).
Após as contrarrazões (fls. 467/474), a d. Procuradoria Geral
de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls.
488/495).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Consta que WELLINGTON EDUARDO PINTO e Fernando
Gláucio de Oliveira Costa, em 13 de outubro de 2018, na Rua São Bento, no
esquina com a Rua Visconde de São Leopoldo, Centro, na Capital,
subtraíram, para eles, R$ 64,00 e o aparelho celular pertencentes a G.S.C,
evadindo-se em seguida.
Segundo apurado, guardas municiais, em ronda no dia dos
fatos, foram acionados pela vítima, a qual lhes informou que estava a pé
pela calçada, quando os réus subtraíram de seu bolso o celular e a quantia
em dinheiro acima, pondo-se em fuga.
Em buscas pelas imediações, os guardas localizaram os
réus. Abordados, foi encontrado em poder de WELLINGTON o celular da
vítima e com Fernando o dinheiro, os quais foram reconhecidos pela vítima,
que acompanhava a diligência.
Esses os fatos.
O feito foi desmembrado quanto ao corréu Fernando Gláucio
de Oliveira Costa a fls. 347/348.
Com efeito, apesar das ponderações defensivas, o conjunto
probatório prestigia a manutenção da condenação do réu WELLINGTON por
furto qualificado.
Após ser preso em flagrante, este acusado foi interrogado e
fez uso de seu direito ao silêncio (fls. 13).
Em Juízo, negou a imputação, afirmando que não conhecia o
corréu Fernando. Explicou que estava comemorando a gravidez de sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503456-95.2018.8.26.0536 - Santos - VOTO No 10.932 4/7 CGL
companheira no Bar do Taxinha, próximo ao morro São Bento, quando
chegaram duas viaturas, em uma das quais estava a vítima alcoolizada. Na
ocasião disse que estava com o celular de sua companheira e R$ 50,00,
tendo ouvido, na Delegacia, uma confissão informal do corréu, o qual
confirmou que havia "puxado" o celular da vítima (fls. 398/407).
Independente da versão do apelante, ficou provado pelas
declarações da vítima e dos guardas municipais que WELLINGTON foi
preso em flagrante na posse do celular de propriedade do ofendido, ainda
nas proximidades do local do furto.
A vítima, conquanto não tenha sido ouvida em Juízo1,
porquanto não localizada, narrou em sede administrativa que andava pelo
local dos fatos quando os acusados se aproximaram e puxaram do seu
bolso o celular e o dinheiro, fugindo em seguida. Disse que, por ter ingerido
bebida alcoólica, não conseguiu correr atrás deles, mas acionou uma viatura
da guarda municipal que prendeu os acusados na posse dos objetos
subtraídos, tendo reconhecido aqueles (fls. 05).
Os guardas municipais Stefano Henrique Ferraz de Macedo e
Mauro Gomes de Moraes Júnior, na fase inquisitiva, narraram que foram
acionados pela vítima, que tinha sido furtada por dois indivíduos, os quais
subtraíram seu celular e o dinheiro que ela trazia no bolso. Passaram a
diligenciar e logo encontraram os dois réus, que foram abordados. Em
revista encontraram com WELLINGTON o celular da vítima e com Fernando
o dinheiro, sendo reconhecidos como sendo os autores do furto (fls. 06/07).
Em Juízo, os guardas municipais, em depoimentos uníssonos
nos aspectos essenciais, confirmaram os termos da denúncia, tendo dito
que a vítima aparentava estar alcoolizada e que localizaram o celular e o
dinheiro dela com o apelante (fls. 385/390).
Com efeito, a contradição citada pela defesa não abala a
credibilidade dos depoimentos prestados pelos guardas municipais que
confirmaram que o apelante estava na posse do celular da vítima e, se
divergiram quanto ao dinheiro, isso se deve ao decurso do tempo e às
1 Oitiva dispensada por pelas partes em audiência (fls. 382/383).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503456-95.2018.8.26.0536 - Santos - VOTO No 10.932 5/7 CGL
inúmeras diligências parecidas.
Nada indica que a vítima ou os guardas municipais tenham
mentido em Juízo para prejudicar um inocente; assim, coerentes os seus
relatos, estes merecem valorização.
Ainda, de acordo com os depoimentos dos guardas
municipais em Juízo, apesar de alcoolizado, o ofendido conseguiu
desbloquear o celular na frente deles, tendo reconhecido os réus como os
autores da subtração.
Na esteira de abalizada Jurisprudência, o fato da res furtiva
estar em poder do réu é dotado de força probatória suficiente a indicar o
decreto condenatório como medida adequada à espécie. Essa orientação
ganha ainda mais força no caso concreto, considerando que o réu não
justificou a posse da res furtiva e foi detido muito próximo do local da
subtração.
A respeito da matéria:
“Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em
poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da
prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil
transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate condenatório” (TaCrim/SP
BMJ 91/6 e RJD 18/66).
A qualificadora deve ser mantida, porquanto lastreada na
palavra da vítima e no fato dos réus terem sido presos juntos na posse dos
bens subtraídos.
Não há que se falar em reconhecimento da tentativa, pois o
apelante conseguiu apoderar-se, ainda que momentaneamente, da res
furtiva. Houve a inversão da posse da res, o que já basta à consumação.
No momento em que os guardas efetuaram a abordagem, recuperando o
objeto, agiram quando o crime já estava consumado.
Aliás, o C. STJ, via recurso especial representativo de
controvérsia, consolidou o entendimento sobre o tema, decidindo que a
consumação do furto dá-se com a mera inversão da posse e prescinde da
pacificação desta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503456-95.2018.8.26.0536 - Santos - VOTO No 10.932 6/7 CGL
Confira-se:
“Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos
seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva,
ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (REsp 1524450/RJ, Rel.
Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe
29/10/2015).
Certa a condenação, as penas comportam pequeno ajuste.
A básica foi fixada 1/6 acima do mínimo, pelos maus
antecedentes. Segundo consta da Folha de Antecedentes de fls. 29/40 e
das certidões de fls. 363/371, o réu acumula duas condenações
anteriores definitivas, uma delas por tráfico (autos no 35.214/06) e a outra
por furto qualificado tentado (autos no 42004/08). Em fase de execução, as
penas dessas condenações foram extintas em 06/11/2008 e 11/03/2010,
respectivamente.
Não se desconhece a tese segundo a qual as condenações
anteriores, quando consumidas pelo período depurador de 05 anos previsto
pelo art. 64, I, do CP, não podem servir para elevar a pena-base. Nada
obstante, ainda que se admita que a condenação tenha ultrapassado o
prazo depurador de 05 anos, nada impede sua consideração a título de
maus antecedentes criminais, os quais não são afetados pelo referido
lapso temporal, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ (HC no
386.111/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21/03/2017, DJe
27/03/2017).
Dessa forma, fica confirmada a básica, nos contornos que lhe
conferiu a I. Julgadora de Primeiro Grau.
Na segunda fase da dosimetria, houve o aumento de 1/3 pela
reincidência do réu (autos no 15398/2010: condenação por roubo, cuja
pena foi extinta pelo cumprimento em 12/07/2016). Todavia, por se tratar de
um único antecedente, a majoração fica reduzida à fração de 1/6.
Ausentes causas de aumento e de diminuição, a sanção fica
estabelecida em 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, mais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503456-95.2018.8.26.0536 - Santos - VOTO No 10.932 7/7 CGL
pagamento de 12 dias-multa, no piso.
O regime escolhido, por outro lado, não pode ser modificado.
Merece regime mais drástico aquele que, resistindo em se
submeter à ordem legal, evidencia que a reprimenda anterior não foi
suficiente ao cumprimento de suas finalidades, sendo essa a expressa
orientação do Código Penal (art. 33, § 2o).
Neste caso específico, a duração da pena privativa de
liberdade inferior a 04 anos, por si só, admitiria em tese regimes mais
amenos. No entanto, a reincidência e os maus antecedentes são fatores
que fazem o regime fechado despontar como único viável para conter o
ímpeto criminoso do réu que, com o presente delito, chega à sua quarta
condenação documentada nos autos.
Nem mesmo a conhecida Súmula no 269 do C. STJ socorre a
pretensão defensiva: atenuando a rigidez do Código Penal, permite
excepcionalmente a concessão do regime semiaberto aos reincidentes,
desde que favoráveis as circunstâncias judiciais, situação aqui não
configurada em razão dos fatores sopesados quando da quantificação da
básica.
3) Pelo exposto, dou provimento parcial ao recurso
interposto pelo réu WELLINGTON EDUARDO PINTO para reduzir suas
penas a 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e 12 dias-multa, no piso.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator